Tribunal: TJMT
Processo: 1023702-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023702-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), RONALDO REDENSCHI - CPF: 014.498.817-85 (ADVOGADO), JULIO SALLES COSTA JANOLIO - CPF: 047.621.497-13 (ADVOGADO), ANDREA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 101.737.137-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA CUNHA SANTOS PINHEIRO - CPF: 083.695.057-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE CAUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Claro S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de conhecimento com tutela de urgência, cujo objetivo era afastar os efeitos restritivos do Auto de Infração n.o 122752000062012307, de modo a permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), nos termos do art. 206 do CTN, mediante caução antecipada representada por apólice de seguro garantia. A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que a garantia ofertada, por possuir prazo determinado, seria inidônea. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários. A apelante sustenta a regularidade da apólice com base em norma estadual, a ocorrência de perda superveniente do objeto e a inaplicabilidade da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a apresentação de apólice de seguro garantia com vigência determinada como caução antecipada para fins de obtenção de CPEN; (ii) estabelecer se a posterior aceitação da garantia em execução fiscal enseja a perda superveniente do objeto da ação; (iii) determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ações dessa natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação ajuizada pela autora não possui natureza anulatória, mas sim declaratória preparatória, voltada à antecipação de caução para afastar, temporariamente, efeitos executivos de auto de infração ainda não executado, de modo a viabilizar a emissão de CPEN e a continuidade da atividade econômica, nos termos do art. 170 da CF/1988.

A apólice de seguro garantia ofertada, embora com prazo determinado, atende aos requisitos da Resolução CPPGE no 81/2016 da PGE/MT e aos parâmetros fixados na jurisprudência do STJ e TJMT, desde que contenha cláusula de renovação ou garantia de vigência compatível, sendo, portanto, apta a servir como caução idônea.

A apresentação de caução prévia à execução fiscal, ainda que fora do processo executivo, atende à finalidade do art. 206 do CTN, habilitando o contribuinte à obtenção de CPEN, conforme precedentes do STJ.

A posterior propositura da Execução Fiscal no 1032176-11.2020.8.11.0041, na qual a mesma apólice foi aceita como garantia válida e homologada judicialmente, acarreta a perda superveniente do objeto da presente ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a condenação em honorários advocatícios em ações cautelares preparatórias ou incidentais que visam apenas à prestação de caução antecipada, por ausência de lide típica e de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ação preparatória de caução voltada à emissão de certidão fiscal não possui natureza anulatória, mas declaratória.

É juridicamente válida a apresentação de apólice de seguro garantia com prazo determinado como caução antecipada, desde que atendidas as exigências legais e regulamentares.

A aceitação da mesma garantia em posterior execução fiscal acarreta a perda superveniente do objeto da ação preparatória.

Não se admite a condenação em honorários advocatícios em ações destinadas exclusivamente à prestação de caução antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CTN, art. 206; CPC, arts. 5o, 485, VI, e 487, I; Lei no 1.060/50, art. 12.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Claro S.A., irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum com pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando que o Auto de Infração n.o 122752000062012307 não figurasse como óbice à renovação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme previsão do art. 206 do CTN, bem como não fosse fundamento para restrições creditícias.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, sob o fundamento de que a apólice de seguro garantia apresentada, com prazo determinado, não se prestaria como caução idônea para os fins pretendidos.

Por fim, condenou-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor este fixado em R$ 12.455.382,35, (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com suspensividade da exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

A apelante alega erro material na classificação da ação como anulatória de multa administrativa, sendo na verdade ação de conhecimento para antecipação de caução.

Aponta equívoco na sentença quanto à inexistência de execução fiscal, alegando que esta foi proposta posteriormente sob o no 1032176-11.2020.8.11.0041.

Sustenta a regularidade da apólice de seguro garantia apresentada, com amparo na Resolução CPPGE no 81/2016 da PGE/MT.

Aduz superveniente perda de objeto em razão da transferência da garantia para a execução fiscal posteriormente ajuizada.

Roga a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações dessa natureza, conforme entendimento do STJ.

Sem contrarrazões. (Id. no 273851422)

A Procuradora Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial. (Id. no 278564358)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Claro S.A., irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum com pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando que o Auto de Infração n.o 122752000062012307 não figurasse como óbice à renovação de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme previsão do art. 206 do CTN, bem como não fosse fundamento para restrições creditícias.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal se circunscreve às seguintes questões jurídicas centrais:

a)

a possibilidade jurídica de aceitação de apólice de seguro garantia com vigência determinada como caução antecipada para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;

b) o cabimento da extinção do feito sem resolução do mérito em razão da superveniente perda do objeto da lide;

c) a inaplicabilidade da sucumbência em ações dessa natureza, por ausência de lide propriamente dita ou de atribuição de causalidade.

Embora a sentença recorrida tenha classificado a ação como “anulatória de multa administrativa”, os autos demonstram de forma clara que se trata de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o escopo de afastar, temporariamente, os efeitos executivos de um auto de infração não executado mediante antecipação da garantia do juízo.

A distinção é fulcral: a autora não pretende desconstituir o débito tributário (o que caracterizaria a ação anulatória), mas sim antecipar os efeitos da garantia executiva por meio de caução idônea, a fim de viabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, inclusive participação em certames públicos e acesso a crédito financeiro, à luz do princípio constitucional da livre iniciativa de acordo com art. 170 da Constituição Federal.

DA CAUÇÃO COMO MANIFESTAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DIREITO À CERTIDÃO

A demandante ofereceu apólice de seguro garantia que supera o valor do crédito tributário exigido e cujas cláusulas preveem renovação automática, revelando inequívoca boa-fé e cooperação processual — corolários do princípio da boa-fé objetiva processual conforme previsto no art. 5o, CPC, que impõe às partes o dever de lealdade e colaboração com a justiça.

O artigo 206 do Código Tributário Nacional é taxativo ao permitir a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa nos seguintes termos:

“Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”

Em uma interpretação sistemática e finalística, a caução ofertada, ainda que antecipadamente à execução fiscal, cumpre a mesma finalidade de resguardar o interesse público na satisfação do crédito tributário e, por conseguinte, habilita a expedição da CPEN, na esteira do entendimento firmado no REsp 1.634.473/PR e REsp 2.034.482/SP.

DA APTIDÃO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO

O juízo de piso considerou inidônea a apólice por possuir prazo determinado. Ocorre que tal conclusão contraria frontalmente a orientação da Procuradoria do próprio Estado de Mato Grosso, consolidada na Resolução CPPGE no 81/2016, que, em seu art. 3o, admite expressamente tal modalidade de garantia, desde que com vigência mínima de dois anos.

Jurisprudência atual do STJ e TJMT é no sentido de que a fixação de prazo na apólice não a invalida, desde que exista: cláusula de renovação automática ou obrigatoriedade de renovação, aceitação expressa da garantia pelo credor público, vigência mínima compatível com a duração do processo.

"Não há ilegalidade na apresentação de apólice de seguro garantia com prazo determinado, desde que atendidas as condições legais e regulamentares."

(N.U 1006979-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Ficou comprovado nos autos que, posteriormente ao ajuizamento da presente ação, o Estado do Mato Grosso promoveu a Execução Fiscal no 1032176-11.2020.8.11.0041, na qual a mesma apólice de seguro foi trasladada e aceita como caução válida, inclusive com homologação judicial.

Verifica-se, portanto, a ocorrência da perda superveniente do interesse de agir, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

“Quando sobrevém a execução e nela se aceita a garantia ofertada anteriormente, inexiste mais utilidade na demanda cautelar.”.
(N.U 1008683-56.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente e uniforme quanto à inexistência de dever de sucumbência em ações cujo objeto é a caução antecipada com vistas à obtenção de certidão fiscal.

“A cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito e viabilizar a emissão da CPEN configura mero incidente processual da execução fiscal, não sendo admissível a condenação em honorários.”

(STJ – AREsp 1.521.312/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria)

Feita essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Claro S.A., para, reformar a sentença recorrida, declarando a perda superveniente do objeto da ação, determinando a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e afasto a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026